Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735102-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Luís Felipe Salles Pereira Agravado: Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luís Felipe Salles Pereira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0715223-17.2023.8.07.0020, assim redigida: “(...) Assim, foi editado o Tema 1.154 dos recursos repetitivos, ao ser definido que a sujeição ao Sistema Federal de Ensino, regulada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996), considerado o interesse da União, atrai a competência da Justiça Federal: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. Por tais razões, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, por consequência, DETERMINO a redistribuição dos autos para o juízo cível federal do domicílio do autor, na seção judiciária do Distrito Federal, com as cautelas de estilo.” O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 63177271), em síntese, que o Juízo de origem decidiu de modo incorreto ao acolher a preliminar arguida pela ré de incompetência para processamento da demanda. Afirma, nesse sentido, que a questão de fundo da hipótese ora em exame consiste em deliberar a respeito da possibilidade de aprovação do recorrente nas disciplinas "Estágio I" e "Estágio II" do curso de Tecnólogo em Radiologia com o intuito de obter o certificado de conclusão de curso superior e garantir a posse do ora agravante em concurso público destinado a provimento de vagas de Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento dos atos inerentes à remessa dos autos à Justiça Federal. O recorrente recolheu o valor alusivo ao preparo do recurso (63177277). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição “b”, que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente consiste em saber qual é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o Juízo singular determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que acolheu a preliminar arguida pelo réu de incompetência para processamento da demanda. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, com destaque para as demandas em que a União seja interessada, na posição de autora, ré, assistente ou oponente, senão vejamos: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”; (...) (Ressalvam-se os grifos) Assim, convém observar que a competência da Justiça Federal não decorre de eventual "interesse" da União em abstrato. Ressalte-se que o deslocamento da competência, nesses casos, só pode ocorrer nos termos do art. 109 da Constituição Federal. Na hipótese em exame a demanda afigura-se submetida ao procedimento comum, de modo que caso houvesse delegação pelo poder público federal, para a prática do ato ora impugnado, poderia haver a fixação da competência na Justiça Federal, de acordo com a regra constitucional já aludida, em composição com o preceito legal estampado no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, mas não estamos, aqui, a cuidar de mandado de segurança e nem há indicação de delegação de poder pela União para a prática do ato ora em exame. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese por meio da sistemática da repercussão geral (tema no 1154): “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” Convém ressaltar que a aludida tese abrange as hipóteses de obrigação de fazer consubstanciada na expedição de diploma e de pagamento de eventual indenização decorrente, o que se distingue da hipótese ora em análise. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual é de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada pela parte recorrente. 2. No mérito, a controvérsia do presente recurso especial está limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a competência para o julgamento de demandas referentes à existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso de ensino a distância, por causa da ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação. 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1a Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. 4. Essa conclusão também se aplica aos casos de ensino à distância, em que não é possível a expedição de diploma ao estudante em face da ausência de credenciamento da instituição junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos arts. 9o e 80, § 1o, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de programas de educação à distância por instituições especificamente habilitadas para tanto. 5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto 5.622, em 19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições de credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja fiscalização fica a cargo da recém criada Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do referido órgão ministerial. 6. Com base nestas considerações, em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, dentre outros precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 698440 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012. 7. Portanto, CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e CONHEÇO PARCIALMENTE do RECURSO ESPECIAL interposto pela parte particular para, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO a ambas as insurgências a fim de reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Prejudicada a análise das demais questões. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1.344.771/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/8/2013). (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões está demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente. O requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada resultará no indevido deslocamento dos autos do processo, com evidentes prejuízos ao seu curso regular. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória recorrida e, com isso, impedir a remessa dos autos do processo para a Justiça Federal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC, com urgência. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator